Tribunal: TJPA
Processo: 0805074-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805074-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FRANCISCO SILVA MATIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS DESCONTOS, sob pena de imposição de multa diária. onerosidade excessiva configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido. IMPOSIÇÃO DE LIMITE máximo. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3.

Reforma da decisão que se impõe para que a multa
incida em razão de cada desconto indevido impondo-se o limite máximo de incidência de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, com limite no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Curionópolis nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0800149-39.2023.8.14.0018), ajuizada por FRANCISCO SILVA MATIAS em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. []

Na espécie, observo que a parte autora preenche todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida lhe seja antecipada.

Com relação à probabilidade do direito, entendo que está configurada, pois o autor afirma que jamais contratou os serviços da empresa ré.

Quanto ao fundado receio de perigo de dano, vejo que a demora na prestação da medida pode trazer prejuízos à parte autora, que seria constrangida pela cobrança de valores que não reconhece como devidos, o que lhe causará maiores problemas, sendo que o deferimento liminar não é irreversível.

Presentes os requisitos autorizadores, torna-se possível o deferimento da tutela postulada, como já enfrentado por nossos tribunais:

(...)

consequência, determino que a parte ré suspenda os descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, sendo esta limitada ao período de 15 (quinze) dias.”

No recurso, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas quanto ao valor estipulado pelo juízo singular, que desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser imediatamente rechaçada. Além disso, questiona a ausência de prazo para o cumprimento da obrigação.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para afastar a aplicação das astreintes ou, caso não seja este o entendimento, haja redução da multa e fixação de prazo razoável para o cumprimento da liminar.

Em decisão ID 14079266, concedi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID

14488692.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de se manifestar acerca do cerne da questão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 1º de fevereiro
de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 15 (quinze) dias.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à adequação do valor da multa ao caso concreto e à periodicidade de sua incidência, somente tais matérias serão analisadas.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), o que poderá levar ao enriquecimento indevido do ora agravado e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos referentes ao contrato referenciado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de 15 dias.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, considerando que o Requerente juntou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo de dano, pressupostos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido com o limite máximo de incidência de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Entretanto, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, na medida em que não se exige grandes delongas para que o Agravante proceda o ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos em cumprimento a liminar deferida.

Feitas estas considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024